Tribunal: TJDFT
Processo: 0005887-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.

2. Inexistindo a omissão (falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento) e de obscuridade (falta de clareza do dispositivo) vê-se que o interesse do embargante é trazer à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso – providência incompatível com a via eleita.

3. Desnecessária a apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão.

4. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.

5. Recurso conhecido e desprovido.